Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-05.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À ORIGEM DO BEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 180, §3o, do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que não há provas suficientes nos autos acerca da consciência ou da suspeita da ilicitude do objeto, razão pela qual deve ser absolvido ante a ausência de dolo. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e absolvê-lo do crime de receptação culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na apuração da tipicidade do crime de receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, narra a denúncia que o réu adquiriu, de pessoa desconhecida, o aparelho celular Samsung AO3S, por R$ 60,00, em uma praça em frente ao Bairro do Bosque em São Sebastião, que, pela desproporção entre o valor e o preço e pela condição de quem o ofereceu, deveria tê-lo levado a presumir que se tratava de produto de crime.
5. Responde pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP) quem “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”. Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita.
6. A autoria e a materialidade estão demonstradas, conforme Ocorrências Policiais 2.474/2025 (ID 76145418) e 39.313/2025 (ID 76145424), Auto de Apreensão (ID 76145419), corroborados pelos depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inclusive, o réu confessou a compra do celular, todavia, relatou que desconhecia a origem ilícita do bem.
7. Cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial é que, no delito de receptação, o ônus da prova pertence ao réu quanto à procedência do bem ou seu desconhecimento quanto à origem ilícita do objeto: “Consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (Acórdão TJDFT n.1823179).
8. É cediço que a aquisição de produtos usados desacompanhados denota fiscal, por si só, não configura a presunção de ilicitude. Todavia, cumpre salientar que o réu adquiriu o aparelho telefônico por valor significativamente inferior ao praticado no mercado (R$ 60,00), circunstância que impunha a ele o dever mínimo de diligência quanto à origem do bem e a condição de quem o ofereceu, cuja identidade, aliás, o apelado não foi capaz de apresentar de forma satisfatória. Tal conduta revela a ausência do cuidado objetivo exigido na espécie, enquadrando-se na modalidade culposa do delito de receptação.
9. Nesse contexto, deve ser afastada a tese defensiva de insuficiência probatória, razão pela qual a absolvição do réu é manifestamente improcedente. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1935908.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação não provida. Sentença mantida.
11. Sem custas e honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §3o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1823179, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29.2.2024; Acórdão 1935908, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 21.10.2024.